Tribunal: TJDFT
Processo: 0738291-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738291-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA APARECIDA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 140500483), que, nos autos do processo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0711108-90.2022.8.07.0018, ajuizada contra o agravante por MARILIA APARECIDA RODRIGUES e AMANDA COELHO ALBUQUERQUE, rejeitaram a impugnação apresentada pelo agravante. Confira-se a decisão recorrida: "Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva movida por MARILIA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, com base na ação de cobrança n.o 15106/93, convertido no PJe 0000805-28.1993.8.07.0001, promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e a qual transitou em julgado em 13.04.1998. O DF juntou impugnação, na qual aduz a ocorrência de prescrição (ID 137768430). A parte exequente não se manifestou sobre a impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva de conhecimento, processo no. 15.106/93, em que pretendia a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença exequenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (DF) a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicado foi proposta em 18/07/2010, nos autos do processo originário. A exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou em 01.07.2022 a presente execução individual da sentença genérica. Inicialmente, analiso a preliminar de prescrição oposta pelo DF. Sobre a prescrição, o Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o). Já a Súmula no 150 do STF dispõe que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso em tela, a sentença coletiva condenou a então denominada Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos Autores, a partir do respectivo lançamento, atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001 - ID 22616471). A referida sentença foi mantida em Segunda Instância e transitou em julgado em 13/4/1998. A partir dessa data, portanto, teve início o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. Ocorre que, após o retorno dos autos da Segunda Instância em 8/5/1998, o Sindicato Autor formulou sucessivos pedidos de apresentação das fichas financeira pelo Distrito Federal, a fim de viabilizar o ajuizamento da execução coletiva; contudo, sem o devido cumprimento por mais de 10 anos. No caso, a demora do Distrito Federal no fornecimento das fichas financeiras dos servidores substituídos pelo Sindicato Autor ensejou a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição nos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001 - ID 22616474), a qual foi confirmada em segunda instância, no julgamento do AGI no 20110020056342, in verbis:(...) Dessa forma, tendo a execução coletiva sido proposta pelo Sindicato Autor/Exequente em 18/7/2010, não há que falar em prescrição da pretensão executória, com relação à sentença coletiva. Isso porque, prosseguindo na análise dos autos, constata-se que, após longo período de suspensão da execução coletiva (Processo Físico no 00015106/93 - PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) em decorrência do trâmite dos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001), ainda não julgados, foi proferida decisão, em 10/5/2019, determinando o desmembramento da execução coletiva, com a distribuição de execuções individuais pelos substituídos, tendo em vista a complexidade da demanda, a grande quantidade de credores e a fim de evitar tumulto processual. Em cumprimento a tal determinação, a parte exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou, em 01.07.2022, a presente execução individual da sentença coletiva. Depreende-se, portanto, que o ajuizamento da presente execução individual ocorreu dentro do prazo prescricional, o qual fora interrompido pela propositura da execução coletiva em 18/7/2010, ressaltando-se que a execução coletiva não foi extinta, encontrando-se ainda em tramitação. Com efeito, o c. STJ entende que, em casos como o dos autos, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional. E, nesse caso, o prazo de prescrição para o ajuizamento das execuções individuais da sentença coletiva recomeça a fluir, pela metade, tão somente a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se:(...) No caso em análise, o título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. A fase de cumprimento foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. Diante de tais pressuposto, levando em conta que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início do cumprimento individual, não é possível atribuir inércia ou desídia à parte apelante, pois, conforme relatado acima, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, no presente contexto, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença emana de ordem judicial proferida em 10/5/2019. Em resumo, tendo em vista que o último ato processual da causa interruptiva ainda não aconteceu, não há que se falar em prescrição da pretensão executória do recorrente. Nessa perspectiva, colaciono julgados desta Corte que tratam de cumprimentos individuais de sentença oriundos da mesma ação coletiva mencionada nos autos:(...) Com base em tais fundamentos, rejeito a prescrição da pretensão executória, para prosseguir o cumprimento individual da sentença coletiva. Passo ao mérito. No mérito, o DF não impugna os cálculos apresentados pelo exequente. À mingua de impugnação, homologo a planilha de cálculos do exequente, de ID 129967429. No caso, não há valores incontroversos, já que o DF defende a prescrição da pretensão executória. As requisições de pagamento devem ser expedidas tão somente com a preclusão da decisão. Preclusa a decisão: Quanto ao principal e custas (ID 130623480), expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) em favor de MARILIA APARECIDA RODRIGUES, CPF 214.488.411-00. A advogada da exequente ainda não apresentou o documento listado no Item 7 da decisão de ID 133738052, para deferimento do descamento dos honorários periciais. Quanto aos honorários de cumprimento de sentença, expeça-se RPV no valor de 10% sobre o valor do débito principal, em favor AMANDA COELHO ALBUQUERQUE, CPF 032.769.861-67. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Em seguida, remetam-se os autos para a pasta ‘aguardar execução de RPV – 2VFP’. (...)” Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão. Para melhor compreensão da controvérsia, o agravante compila fatos desde a ação coletiva originária, asseverando que “(...) e o SINDISAÚDE foi vitorioso em demanda ajuizada com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. (PJE 000805-28.1993.07.0001). Em 2010 o Sindicato ingressou com execução coletiva, que foi embargada pelo Distrito Federal (PJE 0063796-44.2010.07.001), em que se suscitou a prescrição, necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente, limitação temporal. A prescrição foi afastada pelo magistrado e confirmada pelo TJDFT em Agravo de Instrumento. (...) Contra essa decisão o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, que ficou retido nos autos. Cabe registrar que em vista dos argumentos suscitados nos embargos à execução, foi realizada perícia judicial, homologada judicialmente, em que foram elaborados 02 cálculos, o primeiro, de acordo com os critérios do Sindicato; e o segundo, de acordo comos critérios apontados pelo Distrito Federal. Ainda não foi proferida sentença. No curso da execução coletiva, o autor, assim como outros substituídos, ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença no processo 0000805-28.1993.07.0001 pretendendo executar individualmente a sentença coletiva. O MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública determinou o desenterramento das petições para que fossem apresentados os pedidos de individualização do crédito em apartado, com distribuição autônoma e aleatória. Assim, em obediência ao comando judicial, o agravado ajuizou a ação de cumprimento individual (...)” Diante desses fatos acima sumariados, o ente público recorrente almeja a reforma da decisão atacada, alegando, em suma, que a ocorrência de prescrição da pretensão executória individual impugnada, porquanto movida após o transcurso de mais de 20 (vinte) anos do trânsito em julgado da sentença coletiva correlacionada e depois de 10 (dez) anos do ajuizamento do cumprimento de sentença aviado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE). Defende também existência de prejudicialidade externa por conta do recurso especial interposto contra o acordão que afastou a prescrição da execução coletiva. Sustenta que ainda não há trânsito em julgado na ação coletiva, porquanto não julgado o recurso retido interposto no bojo do AGI no 2011.00.2.005634-2. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no particular, requestando seu deferimento para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a completa reforma da decisão combatida, de modo que sejam acolhidos os pontos suscitados na impugnação e reafirmados nas razões recursais. Dispensado o recolhimento do preparo. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não preenche os requisitos para seu deferimento, pois a possibilidade de provimento do recurso, à primeira vista, não se mostre sequer provável. Quanto à alegação de prescrição, a matéria debatida nestes autos já foi apreciada por este Colegiado revisor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DOD PROCESSO. ART. 313, V, A, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. EXCESSO NO VALOR DA EXECUÇÃO. NÃO CONSTATADO. VALOR HOMOLOGADO APRESENTADO PELO DISTRITO FEDERAL. 1. No julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" (Tema 877). 2. Conforme dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e o Enunciado de Súmula n. 150 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 3. O colendo STJ fixou o entendimento de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional da execução individual, independentemente de eventual discussão acerca da legitimidade do sindicato. 4. A pendência de discussão sobre a prescrição da pretensão executória na execução coletiva, não impede a formação do título no cumprimento individual da sentença coletiva, não se podendo falar em suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, 'a', do CPC. 5. O valor apresentado pelo devedor foi homologado pelo juiz da causa, após aquiescência da credora. Não há razão para alegação de excesso, uma vez que acatado o valor apontado pelo devedor. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622476, 07192460320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se entende pela configuração da alegada prescrição, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes. 2. Razão não assiste ao Distrito Federal quanto à questão da prejudicialidade externa. Não há efeito suspensivo concedido ao REsp interposto na ação executiva, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento do cumprimento individual de sentença de origem. Nessa linha de raciocínio, é certo que os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, inclusive com a expedição dos requisitórios de pagamento. Caso contrário, haverá atribuição de efeito suspensivo de modo transverso, o que é defeso pela norma. 3. Conhecer e negar provimento ao recurso. (Acórdão 1636364, 07250115220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 15.106/193 AJUIZADA PELO SINDSAÚDE/DF). PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução coletiva promovida pelo SINDSAÚDE/DF teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento dos cumprimentos individuais da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 15.106/1993 (PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001). Não se verificando, ainda, o desfecho processual da causa interruptiva mencionada (art. 9o do Decreto no 20.910/1932 c/c Enunciado no 383/STF), não há que se falar em pronúncia da prescrição da pretensão executória individual no caso em comento. Jurisprudência do TJDFT. 2. Não é razão para reconhecer-se a prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", CPC) e determinar-se o sobrestamento deste cumprimento individual a pendência no julgamento de recurso especial interposto nos autos em que se discute a configuração da prescrição da pretensão executiva coletiva aviada pelo sindicato. Entender o contrário seria admitir, de forma transversa, a concessão de efeito suspensivo a recurso que não obteve tal providência em seu processamento regular. 3.. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1632749, 07116523520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive de minha relatoria. A ver, ad exemplum: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL EXTERNA NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução proposta. 1.1. A prescrição da execução coletiva foi afastada nos autos dos embargos à execução pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 2011.00.2.0056342, e, apesar de interposto recurso especial naqueles autos, a ele não foi conferido efeito suspensivo. 1.2. Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva. 1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, na hipótese, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. 2. A tese de existência de prejudicialidade externa e consequente necessidade de suspensão do feito até ulterior julgamento do recurso especial interposto nos autos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 não merece amparo, pois não se vislumbra a possibilidade de conflito lógico de decisões. Ademais, na hipótese de conhecimento e provimento do recurso especial em comento, poderá o embargante (ora agravante) se valer dos meios processuais postos à sua disposição com o fim de desconstituir eventuais títulos executivos formados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1621018, 07247257420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à prejudicialidade externa, conquanto o recorrente tenha interposto recurso especial no AGI no 2011.00.2.005634-2, pendente de julgamento por ter sido processado na forma retida, atualmente apensado aos EE 0063796-44.2010.8.07.0001, consoante indicado nas razões recursais, não há notícias de concessão de efeito suspensivo naquele REsp. Nesse descortino, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), não vislumbro a incidência da alegada prejudicialidade externa. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, estando ausentes os respectivos requisitos, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator